Tribunal: TRF3
Processo: 5007853-90.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ia do Ministro MARCO AURÉLIO, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, em 03/12/2007, e no RE n. 566.621/RS, representativo da controvérsia, ficou decidido que o prazo prescricional de cinco anos se aplica às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005.
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença.

9. O STF, no RE n. 561.908/RS, da relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, em 03/12/2007, e no RE n. 566.621/RS, representativo da controvérsia, ficou decidido que o prazo prescricional de cinco anos se aplica às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005.

10. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.

11. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007853-90.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: INTERSERVICER - SERVICOS EM CREDITO IMOBILIARIO LTDA.

Advogado do(a) APELADO: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007853-90.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: INTERSERVICER - SERVICOS EM CREDITO IMOBILIARIO LTDA.

Advogado do(a) APELADO: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União (Fazenda Nacional) em face da r. sentença, integrada aos declaratórios, que JULGOU PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que a parte ré reconheça o direito de a parte autora não recolher contribuição previdenciária (na qualidade de contribuinte) e a Contribuição a Terceiros sobre pagamentos feitos a seus empregados a título de auxílio-acidente e auxílio-doença (nos quinze primeiros dias de afastamento do empregado), férias não usufruídas, vale transporte e vale refeição pagos em pecúnia. Observado o prazo prescricional simples (Lei Complementar 118/2005), a parte-impetrante poderá recuperar os indébitos mediante compensação, segundo montante comprovado por documentação acostada aos autos em fase de cumprimento do julgado ou for apresentada ao Fisco na via administrativa, com os acréscimos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Observados o art. 170 e o art. 170-A, ambos do CTN, a compensação pode se dar com contribuições previdenciárias vincendas após o trânsito em julgado, observando-se as regras vigentes no momento do ajuizamento desta ação, assegurado o direito compensação do indébito ora reconhecido na via administrativa (quando então restará sujeita aos termos normativos aplicados pela Receita Federal). Tendo em vista que o reconhecimento de grande parte do pedido pela União, sobre a qual devem incidir os termos da Lei no 10.522/2002, art. 19, inciso V, combinado com §1o, inciso I, sem a condenação em honorários advocatícios, e tendo em vista a procedência do pedido no que se refere às verbas de vale refeição, condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2o, 3o e 8o, do CPC. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a incidência da contribuição previdenciária e de terceiros sobre os valores pagos a título de vale alimentação pago em pecúnia, bem como, a impossibilidade de restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente, cabível tão somente pela via dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF/88. Sustenta que “... eventualmente, caso se entenda pela existência de indébito referente às exações demandadas, o que se admite apenas para argumentar, este só poderá ser compensado na forma das disposições legais e regulamentares pertinentes.”.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o

Inteiro teor:
159/366)

5007853-90.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS (SISTEMA “S”, FNDE E INCRA). AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (VALE-REFEIÇÃO) PAGO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. FACULDADE DO CREDOR. COMPENSAÇÃO. ART. 26-A DA LEI No 11.457/2007. ART. 170-A DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.

1. No tocante ao auxílio alimentação (vale-refeição) pago em pecúnia, o STJ firmou entendimento no sentido de que possui caráter remuneratório, de maneira que é lídima a incidência de contribuição previdenciária sobre o mesmo.

2. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades (Sistema “S”, FNDE e INCRA), uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários.

3. Conforme orientação jurisprudencial ratificada em julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC (REsp 1.114.404/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1°.3.2010), o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido", de tal sorte que "A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte".

4. Tal entendimento foi consubstanciado na Súmula no 461, que dispõe: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado".

5. In casu, tendo em vista a opção do credor em receber o indébito na modalidade de compensação, não há que se falar em restituição por precatório.

6. Cumpre consignar que a compensação se fará administrativamente, tendo a Fazenda a prerrogativa de apurar o montante devido.

7. Compensação nos termos do art. 26-A da Lei no 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/18) e da Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18.

8. A Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença.

9. O STF, no RE n. 561.908/RS, da relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, em 03/12/2007, e no RE n. 566.621/RS, representativo da controvérsia, ficou decidido que o prazo prescricional de cinco anos se aplica às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005.

10. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.

11. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007853-90.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: INTERSERVICER - SERVICOS EM CREDITO IMOBILIARIO LTDA.

Advogado do(a) APELADO: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007853-90.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: INTERSERVICER - SERVICOS EM CREDITO IMOBILIARIO LTDA.

Advogado do(a) APELADO: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União (Fazenda Nacional) em face da r. sentença, integrada aos declaratórios, que JULGOU PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que a parte ré reconheça o direito de a parte autora não recolher contribuição previdenciária (na qualidade de contribuinte) e a Contribuição a Terceiros sobre pagamentos feitos a seus empregados a título de auxílio-acidente e auxílio-doença (nos quinze primeiros dias de afastamento do empregado), férias não usufruídas, vale transporte e vale refeição pagos em pecúnia. Observado o prazo prescricional simples (Lei Complementar 118/2005), a parte-impetrante poderá recuperar os indébitos mediante compensação, segundo montante comprovado por documentação acostada aos autos em fase de cumprimento do julgado ou for apresentada ao Fisco na via administrativa, com os acréscimos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Observados o art. 170 e o art. 170-A, ambos do CTN, a compensação pode se dar com contribuições previdenciárias vincendas após o trânsito em julgado, observando-se as regras vigentes no momento do ajuizamento desta ação, assegurado o direito compensação do indébito ora reconhecido na via administrativa (quando então restará sujeita aos termos normativos aplicados pela Receita Federal). Tendo em vista que o reconhecimento de grande parte do pedido pela União, sobre a qual devem incidir os termos da Lei no 10.522/2002, art. 19, inciso V, combinado com §1o, inciso I, sem a condenação em honorários advocatícios, e tendo em vista a procedência do pedido no que se refere às verbas de vale refeição, condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2o, 3o e 8o, do CPC. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a incidência da contribuição previdenciária e de terceiros sobre os valores pagos a título de vale alimentação pago em pecúnia, bem como, a impossibilidade de restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente, cabível tão somente pela via dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF/88. Sustenta que “... eventualmente, caso se entenda pela existência de indébito referente às exações demandadas, o que se admite apenas para argumentar, este só poderá ser compensado na forma das disposições legais e regulamentares pertinentes.”.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007853-90.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: INTERSERVICER - SERVICOS EM CREDITO IMOBILIARIO LTDA.

Advogado do(a) APELADO: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Da contribuição social sobre a folha de salários

O artigo 195, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal, estabelece, dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

Na redação original do dispositivo, anterior à EC n. 20/98, a contribuição em tela podia incidir apenas sobre a folha de salários. Vê-se, pois, que a ideia que permeia a hipótese de incidência constitucionalmente delimitada para a contribuição social em exame é a abrangência daquelas verbas de caráter remuneratório pagas àqueles que, a qualquer título, prestem serviços à empresa.

O contorno legal da hipótese de incidência da contribuição é dado pelo artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212/91:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei n. 9.876, de 26/11/99).

Claramente, portanto, busca-se excluir a possibilidade de incidência da contribuição sobre verbas de natureza indenizatória. Tanto é assim, que a tentativa de impor a tributação das parcelas indenizatórias, levada a cabo com a edição da MP n. 1.523-7 e da MP n. 1.596-14, restou completamente afastada pelo STF no julgamento da ADIN n. 1.659-6/DF, bem como pelo veto ao § 2o, do artigo 22 e ao item 'b', do § 8o, do artigo 28, ambos da Lei n. 8.212/91, dispositivos incluídos pela Lei n. 9.528/97.

Contudo, a definição do caráter salarial ou indenizatório das verbas pagas aos empregados não pode ser livremente atribuída ao empregador, o que impõe a análise acerca da natureza jurídica de cada uma delas, de modo a permitir ou não sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa.

Auxílio alimentação (vale-refeição) pago em pecúnia

No tocante ao auxílio alimentação pago em pecúnia, o STJ firmou entendimento no sentido de que possui caráter remuneratório, de maneira que é lídima a incidência de contribuição previdenciária sobre o mesmo:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT. 2. Entretanto, quando pago habitualmente e em pecúnia, a verba está sujeita a referida contribuição. Precedentes: REsp 1196748/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2010; AgRg no AREsp 5810/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/06/2011; AgRg no Ag 1392454/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/11/2011; AgRg no REsp 1.426.319/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/5/2014. 3. Agravo regimental não provido.

(AGRESP 201402870924, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 23/02/2015)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. ADICIONAIS DE NOTURNO, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. AUXÍLIO QUEBRA DE CAIXA. INCIDÊNCIA. 1. Discute-se nos autos a incidência de contribuição previdenciária sobre sobre os seguintes adicionais: I) noturno; e II) insalubridade e periculosidade. E sobre as seguintes verbas: a) auxílio-alimentação convertido em pecúnia; b) férias gozadas; e c) auxílio quebra de caixa. 2. Quanto aos valores pagos a título de férias gozadas, esta Corte vem decidindo que estão sujeitos à incidência da contribuição previdenciária. Precedentes: AgRg nos EREsp 1.456.440/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014; AgRg nos EREsp 1.202.553/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 2/2/2015;AgRg no REsp 1.486.854/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014. 3. Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à incidência da referida contribuição sobre os adicionais de hora extra, noturno, insalubridade e periculosidade e sobre o auxílio-alimentação convertido em pecúnia. 4. A Segunda Turma desta Corte, ao apreciar o REsp 1.443.271/RS na assentada de 22.9.2015, decidiu, por maioria, que o auxílio quebra-de-caixa tem nítida natureza salarial e integra a remuneração (acórdão pendente de publicação). Reconhecida a natureza salarial, conclui-se que este integra a remuneração, razão pela qual se tem como pertinente a incidência da contribuição previdenciária sobre a referida verba, ainda que o pagamento do referido adicional se dê em decorrência de convenção coletiva, dada sua habitualidade. Agravo regimental improvido.

(AGRESP 201502353090, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:11/03/2016)

Contribuições sociais destinadas a terceiros

As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a terceiros (Sistema “S”, INCRA e FNDE), uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários.

Compensação ou restituição por precatório

Conforme orientação jurisprudencial ratificada em julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC (REsp 1.114.404/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1°.3.2010), o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido", de tal sorte que "A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte":

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.

1."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido" (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki).

2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito. Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006.

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1114404/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 01/03/2010)

Tal entendimento foi consubstanciado na Súmula no 461, que dispõe: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado".

In casu, observa-se que na exordial, a parte requereu entre outros pedidos a declaração do direito à compensação, in verbis:

(...)

d) seja declarado seu direito à compensação, pela via administrativa (autolançamento) – art. 170 do CTN –, do crédito relativo às contribuições previdenciária e de terceiros, indevidamente recolhidas sobre, nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da presente demanda e dos valores que vierem a ser recolhidos no curso desta ação, inclusive para os valores relativos aos 15 dias que antecedem a concessão do auxílio-doença, pagos exclusivamente pela empresa incorporada, portadora do CNPJ no 08.658.928/0001-89, antes da operação societária de incorporação, com acréscimo de juros na forma do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, valores que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença por meio de perícia contábil, nos termos do artigo 464 e seguintes do Código de Processo Civil, com os acréscimos aplicáveis aos créditos tributários da Ré, oportunidade na qual será apresentados todos os comprovantes atinentes.

(...)

Nessa senda, sobreveio sentença que JULGOU PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que a parte ré reconheça o direito de a parte autora não recolher contribuição previdenciária (na qualidade de contribuinte) e a Contribuição a Terceiros sobre pagamentos feitos a seus empregados a título de auxílio-acidente e auxílio-doença (nos quinze primeiros dias de afastamento do empregado), férias não usufruídas, vale transporte e vale refeição pagos em pecúnia. Observado o prazo prescricional simples (Lei Complementar 118/2005), a parte-impetrante poderá recuperar os indébitos mediante compensação, segundo montante comprovado por documentação acostada aos autos em fase de cumprimento do julgado ou for apresentada ao Fisco na via administrativa, com os acréscimos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Observados o art. 170 e o art. 170-A, ambos do CTN, a compensação pode se dar com contribuições previdenciárias vincendas após o trânsito em julgado, observando-se as regras vigentes no momento do ajuizamento desta ação, assegurado o direito compensação do indébito ora reconhecido na via administrativa (quando então restará sujeita aos termos normativos aplicados pela Receita Federal).

Portanto, tendo em vista a opção do credor em receber o indébito na modalidade de compensação, não há que se falar em restituição por precatório.

Cumpre consignar que a compensação se fará administrativamente, tendo a Fazenda a prerrogativa de apurar o montante devido.

Ressalte-se que, com o advento da Lei no 13.670/18, restou revogado o parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007 e, em contrapartida, incluído o artigo 26-A, que prevê, expressamente, a aplicação do artigo 74 da Lei 9.430/96 na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições, observados os requisitos e limites elencados, sujeitos à apuração da administração fazendária.

A matéria em questão foi regulamentada pela Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18.

Cumpre observar, ainda, que a Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença. Confira-se, pois, o entendimento firmado pela Corte Superior, na sistemática do recurso repetitivo:

"TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICABILIDADE. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.167.039/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil (recursos repetitivos), firmou o entendimento segundo o qual o art. 170-A do CTN - que veda a compensação de créditos tributários antes do trânsito em julgado da ação - aplica-se às demandas ajuizadas após 10.1.2001, mesmo na hipótese de tributo declarado inconstitucional. Agravo regimental improvido". (STJ; 2a Turma; AgRg no REsp 1299470/MT; Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJE 23/03/2012).

Considerando que a legislação de regência da compensação é a que está em vigor na data em que for efetivado o encontro de contas, conclui-se que os limites anteriormente previstos no § 3° art. 89 da Lei no 8.212, de 24/07/1991 (revogado pela Lei 11.941/2009), não são mais aplicáveis, visto que, nos termos deste julgado, a compensação ocorrerá somente a partir do trânsito em julgado.

Frise-se, ademais, que o STF, no RE n. 561.908/RS, da relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, em 03/12/2007, e no RE n. 566.621/RS, representativo da controvérsia, ficou decidido que o prazo prescricional de cinco anos se aplica às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005.

Atualização do crédito

A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva compensação.

Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.

Dispositivo

Pelo exposto, dou parcial provimento à apelação para declarar a incidência das contribuições previdenciárias contribuições previdenciárias (cota patronal, Sistema “S”, INCRA e FNDE) sobre a verba a título de auxílio alimentação (vale refeição) pagos em pecúnia, bem como, para determinar que eventual compensação, sujeita à apuração da administração fazendária, seja realizada nos termos do art. 26-A da Lei no 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/18) e da Instrução Normativa RFB n. 1.717/17 (com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18), observados a prescrição quinquenal, o trânsito em julgado e a atualização dos créditos, nos termos supramencionados.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS (SISTEMA “S”, FNDE E INCRA). AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (VALE-REFEIÇÃO) PAGO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. FACULDADE DO CREDOR. COMPENSAÇÃO. ART. 26-A DA LEI No 11.457/2007. ART. 170-A DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.

1. No tocante ao auxílio alimentação (vale-refeição) pago em pecúnia, o STJ firmou entendimento no sentido de que possui caráter remuneratório, de maneira que é lídima a incidência de contribuição previdenciária sobre o mesmo.

2. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades (Sistema “S”, FNDE e INCRA), uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários.

3. Conforme orientação jurisprudencial ratificada em julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC (REsp 1.114.404/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1°.3.2010), o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido", de tal sorte que "A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte".

4. Tal entendimento foi consubstanciado na Súmula no 461, que dispõe: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado".

5. In casu, tendo em vista a opção do credor em receber o indébito na modalidade de compensação, não há que se falar em restituição por precatório.

6. Cumpre consignar que a compensação se fará administrativamente, tendo a Fazenda a prerrogativa de apurar o montante devido.

7. Compensação nos termos do art. 26-A da Lei no 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/18) e da Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18.

8. A Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença.

9. O STF, no RE n. 561.908/RS, da relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, em 03/12/2007, e no RE n. 566.621/RS, representativo da controvérsia, ficou decidido que o prazo prescricional de cinco anos se aplica às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005.

10. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.

11. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação para declarar a incidência das contribuições previdenciárias contribuições previdenciárias (cota patronal, Sistema S, INCRA e FNDE) sobre a verba a título de auxílio alimentação (vale refeição) pagos em pecúnia, bem como, para determinar que eventual compensação, sujeita à apuração da administração fazendária, seja realizada nos termos do art. 26-A da Lei no 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/18) e da Instrução Normativa RFB n. 1.717/17 (com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18), observados a prescrição quinquenal, o trânsito em julgado e a atualização dos créditos, nos termos supramencionados, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.